Tribunal: TJDFT
Processo: 0706751-66.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMOS. RENEGOCIAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO ANTERIOR. VALIDADE DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO. DÉBITO EM ABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A ação monitória pode ser intentada pelo credor, detentor de prova escrita, mas sem força executiva, e para exigir o cumprimento da prestação de pagar quantia certa, entregar coisa determinável ou cumprir obrigação de fazer ou de não fazer, frente ao devedor inadimplente (art. 700, do CPC).
2. O contrato de abertura de crédito e extratos apresentados comprovaram a existência da relação jurídica e da dívida descrita na petição inicial.
3. Comprovada a liberação de três empréstimos, bem como a quitação dos dois primeiros. Revelado pelo acervo probatório a liberação nos valores na conta bancária do devedor, fato inicialmente negado, assim como carente o processo de elementos de quitação da dívida, merece ser mantida a condenação no pagamento pelo saldo devedor em aberto.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.